Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-93.2010.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001306-93.2010.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), L. H. PAULINO MACHADO - ME - CNPJ: 04.930.107/0001-90 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS - DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO –

AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA - PRESCRIÇÃO PLENA - SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação.

2. A constituição definitiva do crédito tributário inaugura o decurso prescricional que somente será reiniciado se ocorrerem quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo Vara

Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Execução Fiscal (Cód. n. 39574), proposta em desfavor da
L. H. PAULINO MACHADO– ME,

reconheceu a prescrição, julgando, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, extinto o feito.

O Apelante assegura que o prazo de um ano de suspensão processual, que precede a prescrição, terá início, automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso pelas razões acima expostas.

As contrarrazões não foram apresentadas, dada a ausência de citação da parte executada
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020